Tribunal: TJMT
Processo: 1012519-71.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação n. 1012519-71.2018.811.0003 – PJE
RECORRENTE: ADRIANO DE SOUZA LIMA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ADRIANO DE SOUZA LIMA, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 47555485):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FECHAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO (“LIXÃO” DE RONDONÓPOLIS) - CONDUTA LÍCITA - CUMPRIMENTO DE LEI FEDERAL N. 12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS) - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – CRIAÇÃO DE COOPERATIVA - OPORTUNIDADE DOS CATADORES DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE INGRESSO VOLUNTÁRIO DO APELANTE – EXECUÇÃO DE TAC – PARTES LEGÍTIMAS – ART. 5o, §6o, DA LEI 7.347/1985 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo o fechamento do “lixão” de Rondonópolis ocorrido em cumprimento à mandamento legal, contido na Lei de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/10), que impõe a adequação de aterros sanitários, não há falar-se em ato ilícito do ente público ao desativar a atividades insalubres que ali se praticava, uma vez que o trabalho exercido pelos catadores não atendia às mínimas exigências de segurança.
2. Hipótese em que não se configura a responsabilidade civil dos agentes envolvidos no fechamento do aterro sanitário tampouco o direito adquirido dos catadores de lixo em continuar exercendo a sua atividade em detrimento do cumprimento das políticas públicas, da legislação pertinente e da preservação do meio ambiente.
3. Ademais, restou comprovado nos autos a criação de cooperativa, alinhando-se ao ordenamento do art. 18, II, da 12.305/10, com a possibilidade de ingresso de todos os antigos catadores do lixão.
4. O recebimento dos benefícios decorrentes da cooperativa criada pelos catadores está intrinsecamente ligado à filiação a tal entidade, podendo o interessado nela ingressar em qualquer tempo, conforme previsão em seu Estatuto Social.
5. Somente as partes que entabularam o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC podem reivindicar e executar as cláusulas acordadas, conforme dispõe o art. 5o, §6o, da Lei 7.347/1985.
6. Considera-se prequestionada a matéria se apreciada pelo Julgador, o qual não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção. (TJMT – Apelação Civel no 1012519-71.2018.811.0003, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Privado, Julgado em 16/06/2020)”
Alega violação aos artigos 3o e 5o, caput, inciso LV, ambos da Constituição Federal, objetivando dar efetividade ao exercício das garantias constitucionais restabelecendo a ordem jurídica constitucional lesada que viola o direito à isonomia, também violando garantia fundamental, afrontando diretamente objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, bem como seja assegurado o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, com vistas que seja reconhecido todo o dano causado pela parte Recorrida.
Recurso tempestivo (ID. 49511454).
Os Recorridos ofertaram contrarrazões (ID’s. 51657490 e 53705977).
É o relatório.
Decido.
Ausência de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigos 3o, da Constituição Federal, em que a parte recorrente alega que teriam sido ignorados pelo julgamento realizado, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, muito menos nos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo, a falta do necessário prequestionamento do artigo 3o, da Constituição Federal, apontado como violado e, sendo deficiente a fundamentação quanto à contrariedade de tais dispositivos legais, incidem os óbices sumulares n. 282, 356 do STF.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Inexistência de repercussão geral - Tema 660. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Dependência de prévia análise da aplicação de normas infraconstitucionais.
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, caput, inciso LV da Constituição Federal, ao argumento de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, face ao equívoco na valoração da prova.
No entanto, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia (Tema 660), nego seguimento ao Recurso Extraordinário, diante da sistemática de precedentes.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII